Tribunal: STF
Processo: Rcl 82393
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional. Medida cautelar em reclamação. Desocupação coletiva. Regime de transição previsto na ADPF 828. Liminar indeferida. 



1. Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão que determinou desocupação coletiva no âmbito de cumprimento de sentença, excepcionando-se da ordem de desocupação as famílias vulneráveis. Alegação de afronta ao regime de transição fixado na ADPF 828.



2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022.



3. Em 31.10.2022, foi proferida nova decisão, referendada pelo Plenário, fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Apesar de não mais existir fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão, foram estabelecidos procedimentos preparatórios às desocupações.



4. No caso, constata-se que a presente reclamação versa sobre reintegração de posse já apreciada na Rcl 78.195, de relatoria do Ministro Edson Fachin. Após oitiva do juízo reclamado e manifestação da Procuradoria-Geral da República, o relator afastou o alegado descumprimento ao regime de transição estabelecido na ADPF 828.



5. Ademais, o mencionado regime de transição tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia, o que não ocorre na hipótese dos autos.



6. Nesse contexto, em cognição sumária, não se verifica a presença do fumus boni iuris nas alegações dos reclamantes. A decisão ora impugnada dá continuidade à ordem de desocupação anteriormente examinada por este Tribunal, sem que se verifique, no momento, afronta ao regime de transição fixado na ADPF 828.



7. Liminar indeferida.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Defensoria Pública da União e pela Defensoria Pública do Estado de Goiás contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, que deferiu ordem de desocupação coletiva nos autos do cumprimento de sentença nº 0069684-61.1992.8.09.0100. Alegam, em síntese, que a medida afronta os parâmetros fixados por esta Corte no regime de transição da ADPF 828, notadamente quanto à ausência de diálogo institucional e de medidas prévias de caráter social.



    2. Narram que, na origem, foi proferida decisão de desocupação com potencial de afetar 39 famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Alegam que a decisão reclamada não teria observado os parâmetros estabelecidos no regime de transição fixado por esta Corte na ADPF 828, o qual condiciona a realização de desocupações coletivas ao cumprimento de medidas preparatórias voltadas à proteção de direitos fundamentais.



    3. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o cumprimento da desocupação coletiva. Postulam que a medida seja mantida até que o Poder Público apresente plano de ação que observe os parâmetros fixados no regime de transição da ADPF 828.



    4. Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos à Presidência.



    5. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    6. A presente reclamação tem por objeto decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0069684-61.1992.8.09.0100, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, que determinou a desocupação coletiva da área litigiosa, com impacto sobre famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 



    7. Em 22.07.2025, o juízo reclamado determinou a expedição dos mandados de desocupação forçada, os quais deverão "abranger todas as áreas do imóvel objeto do litígio, devendo ser mantidos apenas os ocupantes do Grupo I – classificados como vulneráveis pela CSF/TJGO, devendo qualquer outro ocupante, não incluído nessa classificação, desocupar voluntária ou compulsoriamente a área". Por esse motivo, entendo comprovado o periculum in mora. Contudo, como passarei a demonstrar, reputo ausente o fumus boni iuris.



    8. Consoante relatado, os reclamantes alegal que a decisão afronta os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no regime de transição estabelecido na ADPF 828, especialmente quanto à exigência de medidas preparatórias destinadas à proteção de direitos fundamentais das populações afetadas. Nesse precedente, em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, virou instrumento também para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o aumento do número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    9. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021 apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não havia sido plenamente superada, deferi em parte a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas. 3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. 4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021. 5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem. 6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.”



    10. Em sessão virtual extraordinária de 5 a 6 de abril de 2022, tendo em conta o cenário da pandemia, esta Corte estendeu o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, seguissem vigentes até 30 de junho de 2022. Em 08.08.2022, o Plenário ratificou medida cautelar incidental por mim deferida em parte, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos até 31.10.2022. 



    11. Em 02.11.2022, o Plenário desta Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: 



    “[...] 



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”



    12. Da análise dos autos, verifica-se que a reintegração de posse objeto da presente reclamação já fora apreciada por esta Corte. Na Rcl 78.195, Rel. Min. Edson Fachin, a decisão de desocupação coletiva proferida nos autos 0069684-61.1992.8.09.0100 pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santo Antônio, também foi impugnada, sob a alegação de inobservância do regime de transição previsto na ADPF 828. Após oitiva do juízo reclamado e manifestação da Procuradoria-Geral da República, o relator concluiu não se depreender, nos limites da cognição da via reclamatória, descumprimento ao regime de transição fixado por esta Corte, razão pela qual negou seguimento à reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes trechos da decisão:



    “Ocorre que, considerando o conteúdo das informações prestadas e os termos da decisão reclamada, não depreendo, examinando os autos nos limites da cognição da via reclamatória, descumprimento ao regime de transição estabelecido na ADPF 828.   



    Com efeito, previamente à determinação de desocupação, o Juízo de primeira instância suspendeu o processo na origem, determinando a atuação da Comissão de Soluções Fundiárias - CSF/TJGO. Em decorrência, foram realizadas visitas técnicas e elaborado Relatório Técnico Social, a partir do atendimento multidisciplinar levado a efeito pela Defensoria Pública do Estado do Goiás, detalhando a situação socioeconômica das famílias envolvidas, com a promoção subsequente de audiências de mediação entre os litigantes. 



    [...] 



    Como se pode depreender, o ato reclamado foi precedido da atuação da  Comissão de Soluções Fundiárias, que contribuiu para a compreensão do contexto fático da ocupação coletiva, a partir de visitas técnicas e estudo socioeconômico promovido em conjunto com a Defensoria Pública, tendo promovido, ainda, audiências de mediação. Os dados colhidos com sua atuação permitiu classificar os ocupantes em quatro grupos distintos, identificando aqueles em situação de vulnerabilidade. Com isso, o plano de atuação orientou-se na promoção da desocupação de modo escalonado, abrangendo, em um primeiro momento, somente as pessoas não vulneráveis. 



    Ainda, conforme consignado nas informações, trata-se de cumprimento de título judicial transitado em julgado que se iniciou em 2015, tendo os ocupantes sido intimados para a desocupação voluntária antes da intervenção da Comissão de Soluções Fundiárias, de modo que não se pode concluir pela inobservância do devido processo legal, nos moldes definidos na ADPF 828, na decisão reclamada que, findos os trabalhos na seara administrativa, determinou o cumprimento da ordem em relação aos grupos identificados como não vulneráveis. Nesse ponto, o Juízo reclamado consignou que transcorrera “mais de um ano a contar da intimação (pessoal e por edital) para desocupação voluntária e da provocação da respectiva Comissão” (eDoc 185, p. 10). 



    Ademais, as cautelas adicionais previstas na ADPF 828 são voltadas, especialmente, às “medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis”.



    [...]



    Nesse contexto, em juízo de cognição exauriente adstrito aos limites estritos da via reclamatória, não há elementos que permitam aferir a inobservância da determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828.”



    13. A decisão ora impugnada dá continuidade à ordem de desocupação anteriormente analisada, sem que se verifique, no momento, afronta ao regime de transição fixado na ADPF 828. 



    14.  Ademais, na hipótese, o cumprimento de sentença iniciou-se em 2014, não havendo elementos nos autos que demonstrem que as medidas de desocupação tenham sido suspensas por força das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão de desocupações coletivas e despejos até 31.10.2022. O regime de transição determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia, o que não ocorre na hipótese dos autos. 



    15. Alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, é inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.



    16. Diante do exposto, neste juízo de delibação precário, sem prejuízo da nova apreciação da matéria pelo eminente relator, Ministro Edson Fachin, indefiro o pedido cautelar.



    17. Comunique-se, com urgência, o teor da presente decisão à autoridade reclamada.



    18. Após, remetam-se os autos ao eminente Ministro Relator.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente